Tribunal: TJDFT
Processo: 0726011-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO INDEFERIDO. PRESUNÇÃO RELATIVA ILIDIDA.
1. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do artigo 99, § 3o do Código de Processo Civil.
2. Por não ter comprovado situação financeira desfavorável ou circunstância específica que possa comprometer sobremaneira a subsistência da agravante e de sua família, a manutenção do indeferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.